Tribunal: TJMT
Processo: 1014200-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1014200-17.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que, nos autos da Ação Civil Pública no. 1001329-07.2020.8.11.0015, ajuizada pela ora Agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar, por entender que qualquer insurgência sobre as disposições previstas na referida Instrução Normativa deve ser feita nas vias cabíveis ou através do Juízo da Execução Criminal, que neste Município, também exerce a função de Corregedor, que fiscaliza o cumprimento das normas, bem como se os direitos garantidos aos presos estão sendo observados.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que fora proposta a Ação Civil Pública indicada em epígrafe, na qual foi postulado a concessão de tutela de urgência para que a Penitenciária local (a) se abstivesse de recusar emissão de Carteira Individual de Visitante (CIV) aos familiares de presos, sob o argumento de que possuem procedimentos criminais em aberto, sem que haja sentença penal condenatória com trânsito em julgado; (b) admita, para fins de emissão de CIV, os termos de Reconhecimento de União Estável firmados pela Defensoria Pública como documento hábil à demonstração de vínculo familiar; (c) adote sistema de visitas sociais de forma alternada aos sábados e domingos, ou somente aos domingos, em favor de todos os presos que se encontram reclusos na Penitenciária local.
Em suas razões recursais, a Agravante defende a competência do Juízo a quo para analisar questões relacionadas ao direito de vista de presos, ao argumento de que há insurgência também quanto ao teor da Instrução Normativa no 007/2019, do Secretário de Estado e Segurança Pública e Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, que exige, em seu art. 5o, um rol de documentos para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitante (CIV), dentre os quais, destacam-se as Certidões Negativas da Justiça Estadual e Federal, e de Antecedentes Criminais da Secretaria de Segurança Pública Estadual, o que, no seu entender, foge da simples competência local na regulamentação do direito de visita, abrangendo também órgão Estadual, e não apenas local.
Ocorre que, da leitura da petição inicial da Ação Civil Pública, observa-se que a Agravante afirma que Sem levantar questionamentos quanto à legalidade do art. 5o, incisos V, VI e VII, da Instrução Normativa no. 007/2019 do SAAP e SESP-MT, é fato que a interpretação dada pela Direção do Presídio à referida norma, recusando a emissão da Carteira de Visitantes aos familiares que respondem a procedimentos criminais em aberto (sem conclusão), fere a Lei de Execução Penal que não prevê a referida restrição como condição ao exercício do direito de visita ao preso.
Desse modo, ao que me parece, o que ensejou a propositura da ação civil pública foi a suposta interpretação errônea do Diretor do Presídio local à Instrução Normativa no. 007/2019 do SAAP e SESP-MT, bem como em relação a Portaria no. 002/2018/DIR-Sinop, que exige a escritura pública de união estável ou decisão judicial para confecção da Carteira Individual de Visitante e a restrição de vistas apenas aos sábados.
Nesse contexto, os problemas relativos às visitas no Presídio Osvaldo Florentino (“Ferrugem”), parece-me que é de competência do Juízo da Execução Criminal, que exerce a função de Corregedor, por se tratar de direito penitenciário e de execução penal, conforme reconhecido pelo Magistrado a quo.
Assim, atendendo o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a eventual incompetência da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop para apreciação da Ação Civil Pública, por, em tese, discutir matéria atinente ao Juízo da Execução Penal.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora